Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714381-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: MYLENA TERRA FELICIANO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Especial interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão de mérito proferido por esta Primeira Turma Recursal. É o breve relatório. Decido. Não é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da CRFB, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decidas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Os juizados especiais são criados pela União, no Distrito Federal, providos por juízes togados, ou togados e leigos, sendo o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau, na forma do art. 98, I da CRFB. Portanto, a decisão proferida pela turma recursal, no âmbito dos juizados especiais, não configura causa decidida pelo Tribunal, o que afasta a competência do STJ para conhecer do REsp interposto em face de Acórdão proferido no âmbito dos juizados especiais. Nesse sentido é o enunciado no 203 de Súmula de Jurisprudência do STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.” Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial endereçado ao STJ. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal